Tribunal: TJBA
Processo: 8001087-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001087-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

APELADO: ANTONIO CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BIANCA ANDRADE DE ARAUJO registrado(a) civilmente como BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

A10

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTOS JUNTADOS. TELAS SISTÊMICAS DETALHADAS. PRECEDENTES. NEGATIVAÇÃO DEVIDA MEDIANTE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CREDORA. NÃO EVIDENCIADA QUALQUER ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADO DANO MORAL. SÚMULA 385 STJ. SENTENÇA REFORMADA NA INTEGRALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DEVIDO AO APELADO SER BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8001087-65.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Apelado
ANTONIO CORREIA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça